Tribunal: TJDFT
Processo: 0716204-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0716204-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA PACIENTE: FRANKIELE FERNANDES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO A paciente, condenada a 25 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime do art. 121, § 2o, I e IV, do CP e art. 244-B, § 2o, teve a prisão preventiva decretada na sessão de julgamento do Tribunal do Júri (ID 35501728, p. 27). Sustenta o impetrante que a prisão - fundada no art. 492, I, “e”, §§ 3o, 4o e 6o, do CPP, com redação dada pela L. 13.964/19, que autorizou a execução provisória da pena – ofende a garantia constitucional de não ser culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A paciente é responsável pelos cuidados de filhas menores, uma delas é portadora de necessidades especiais. Pretende, com a liminar, seja revogada a prisão preventiva e a execução provisória da pena. A sentença decretou a prisão da paciente, ao fundamento de que o art. 492, I, “e”, do CPP autoriza a prisão quando há a condenação na sessão plenária e a pena é superior a 15 anos. E acrescentou: “(...) considero que esta regra deve ser ponderada à luz do ‘periculum libertatis’, que vejo presente neste momento, com base na garantia da ordem pública. Frankiele Fernandes é irmão de Francisco Franklin, ex-companheiro da vítima, que se manifestou temeroso por sua própria segurança em diversas oportunidades ao longo da instrução. Sua família reside na mesma praça, nos arredores da família da vítima. Os sobrinhos da acusada são sobrinhos da vítima. Nesta audiência, as testemunhas ouvidas foram claras a respeito do clima de tensão, conflito e apreensão que envolve as famílias, sobretudo na iminência de audiências. Há receio concreto, portanto, de que a permanência em liberdade da acusada venha a acarretar novos conflitos, devendo-se, portanto, assegurar a ordem pública. Não escapa a este magistrado o fato de que Frankiele Fernandes narrou ter 4 filhas, sendo ao menos uma dela deficiente. Embora esta circunstância não esteja sobejamente comprovada, tomo-a como certa em seu benefício, mas não considero que possa afastar sua prisão cautelar. A família de Frankiele mostrou-se coesa e capaz de garantir orientação a esta filha em particular (já que há notícia que ao menos Helen é maior de idade). Assim, tenho que, apesar da prisão cautelar, o apoio à filha deficiente encontra-se assegurado.” A Segunda Turma do c. STF, após a entrada em vigor da L. 13.964/19, manteve o entendimento de que é inconstitucional, por ofender o princípio da presunção de inocência, a execução da pena não transitada em julgado, ainda que decorrente de condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Veja-se: “HABEAS CORPUS” – CONDENAÇÃO RECORRÍVEL EMANADA DO JÚRI – DETERMINAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI ORDENANDO A IMEDIATA SUJEIÇÃO DO RÉU SENTENCIADO À EXECUÇÃO ANTECIPADA (OU PROVISÓRIA) DA CONDENAÇÃO CRIMINAL – INVOCAÇÃO, PARA TANTO, DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI – INADMISSBILIDADE – A INCONSTITUCIONALIDADE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE CONDENAÇÕES PENAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – INTERPRETAÇÃO DO art. 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIO E EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA EXECUÇÃO DA PENA – INADMISSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO FICTA DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUE CONSTITUI NOÇÃO INEQUÍVOCA EM MATÉRIA PROCESSUAL – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE ÀS DECISÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA – A QUESTÃO DA SOBENARIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI – SIGNIFICADO DA CLÁUSULA INSCRITA NO art. 5o, INCISO XXXVIII, “c”, DA CONSTITUIÇÃO. CARÁTER NÃO ABSOLUTO DA SOBERANIA DO JÚRI – DOUTRINA – PRECEDENTES – EXISTÊNCIA, AINDA, NO PRESENTE CASO, DE OFENSA AO POSTULADO QUE VEDA A “REFORMATIO IN PEJUS” – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA REGRA CONSUBSTANCIADA NO art. 617, “IN FINE”, DO CPP – EXAME DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA PRISÃO MERAMENTE CAUTELAR DO SENTENCIADO MOTIVADA POR CONDENAÇÃO RECORRÍVEL, NOTADAMENTE QUANDO O RÉU TENHA PERMANECIDO EM LIBERDADE AO LONGO DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL: INSTITUTO DE TUTELA CAUTELAR PENAL INCONFUNDÍVEL COM A ESDRÚXULA CONCEPÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA OU ANTECIPADA DA PENA – “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO (HC 174759, Relator(a): Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020). A 1a Turma daquele Tribunal, por outro lado, entende possível a execução da condenação pelo Tribunal do Júri ainda não transitada em julgado: “(...) A manutenção da prisão encontra fundamento, ainda, na jurisprudência da Primeira Turma do STF, no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). No caso, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 18 anos de reclusão, no regime fechado. 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a expedição do alvará de soltura do paciente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 199077 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 28-10-2021 PUBLIC 03-11-2021). O e. STJ perfilha o entendimento quanto à ilegalidade da prisão preventiva como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri: “(...) 1. O decreto de prisão, in casu, está calcado, exclusivamente, no entendimento de que seria possível a execução provisória da pena, ante o veredicto condenatório proferido pelo Tribunal do Júri.2. No âmbito desta Corte Superior, é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Precedentes.3. A compreensão do Magistrado, ainda que calcada em precedente oriundo da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não foi endossada pelo Plenário daquela Corte. Nesse toar, cabe salientar que existe precedente posterior da Segunda Turma do STF julgando pela impossibilidade da execução provisória da pena, mesmo em caso de condenação pelo Tribunal do Júri (STF: HC n. 163.814/MG, Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019). Vale ressaltar, ainda, que a referida decisão da Primeira Turma do STF foi tomada antes do resultado das ADCs n. 43/DF, n. 44/DF e n.54/DF, julgadas em 7/11/2019. 4. Por outro lado, consta dos autos que o paciente estava solto desde 7/12/2010, ou seja, por mais de 8 anos, não tendo sido apresentado nenhum fato novo ou contemporâneo que justifique o seu encarceramento. 5. No mais, também é da nossa jurisprudência que não cabe ao Tribunal a quo acrescentar motivação em decisão que pecou por sua carência. Como vem dizendo o Ministro Marco Aurélio, o habeas corpus não é ação de mão dupla, decorrendo dessa premissa a impossibilidade de órgão julgador vir a suplementar, em termos de fundamentos, o ato atacado (STF: HC n. 109.678/PR, Primeira Turma, DJe 8/11/2012). 6. Ordem concedida, confirmando-se a liminar, para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ressalvada a existência de motivos concretos, novos ou contemporâneos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva. (HC 538.491/PE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020). O c. STF, em 25.10.19, reconheceu a repercussão geral da questão no RE n. 1235340/SC (Tema 1068). O julgamento, iniciado com dois votos favoráveis à imediata execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri (e. Ministros Roberto Barroso – relator e Dias Toffoli – Presidente) e um voto contrário (e. Ministro Gilmar Mendes), foi interrompido pelo pedido de vista do e. Ministro Ricardo Levwandowski. Não obstante a literalidade do que passou a dispor o art. 492, I, “e”, do CPP, com a alteração promovida pela L. 13.964/19 (“pacote Anticrime”), enquanto não concluído o julgamento no RE n. 1235340/SC, em que reconhecida a repercussão geral do tema, deve ser observado o que vêm decidindo os Tribunais Superiores. Enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias, a prisão somente pode ser decretada se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A paciente, que se encontrava presa desde 27.6.19, teve revogada a prisão preventiva e foi colocada em liberdade em 24.1.20 (ID 35501720, p. 293). E a situação relatada para fundamentar o periculum libertatis não é nova. As testemunhas relataram que o clima de tensão e apreensão que envolve as famílias da paciente e da vítima - que residem próximas - aumentava na iminência de audiências. Ainda assim, foi revogada a prisão preventiva. Não se justifica, nesse momento, quando encerrada a instrução e proferida sentença condenatória decretar a prisão preventiva, seja para garantir a ordem pública ou para a aplicação da lei penal. Saliente-se que -- conquanto o princípio da soberania dos veredictos não autorize o Tribunal, na apelação, a mudar a conclusão dos jurados –- possível que, nos termos do art. 593 do CPP, seja a paciente submetida a novo julgamento ou, ainda, seja feita nova individualização da pena que importe na mudança do regime prisional fixado na sentença. Sobre o tema, precedente da Turma: “(...) 2. No julgamento das ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a execução provisória da pena não é compatível com o princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não deve ser admitida, ressalvando, porém, a possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado da condenação, não para fins de execução provisória, mas como prisão preventiva, se presentes os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Esse entendimento também se aplica para as decisões do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. Embora o douto Juízo coator não tenha fundamentado a prisão do paciente apenas na possibilidade de execução provisória da pena, não mais admitida, ao afirmar que haveria razão para a segregação cautelar, não indicou nenhum fundamento concreto que justificasse a imposição da medida extrema, o que era essencial, em especial em se tratando de réu que respondeu ao processo em liberdade. 4. Apesar de constarem dos autos a informação de que o paciente responde a outro processo, conforme jurisprudência remansosa no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não pode o Tribunal, ao analisar o "habeas corpus", inovar ou suprir eventual falta ou deficiência de fundamentação da decisão combatida, devendo a ela se ater. 5. Ordem concedida para confirmar a liminar.” (Acórdão 1226548, 07003403320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A paciente interpôs apelação com fundamento no art. 593, III, todas as alíneas, do CPP (ID 35501728, p. 28). A execução provisória, no caso, ofende a garantia do duplo grau de jurisdição. Não bastasse, a paciente tem três filhas menores de idade, uma delas, com 15 anos, portadora de necessidades especiais – sequência de Klippel-feil, escoliose toracolombar, assimetria facial, com comprometimento cognitivo e perda auditiva (IDs 35501711 – p. 1/6). A Segunda Turma do c. STF, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional. As filhas menores da paciente - sobretudo a portadora de deficiência - estão em situação de vulnerabilidade e necessitam dos cuidados da paciente, o que recomenda não seja essa presa por condenação do Tribunal do Júri não transitada em julgado. Defiro a liminar, devendo a paciente ser posta em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer presa. Concedo à presente decisão força de alvará de soltura. Comunique-se e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES